Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-11.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-11.2022.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800413-11.2022.8.14.0109

RECORRENTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR REFORMADO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do IGEPREV e do Estado do Pará e, com base na teoria da causa madura, julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda e restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em favor de policial militar reformado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à isenção do imposto de renda em razão de moléstia profissional; (ii) estabelecer se há nos autos prova suficiente para o reconhecimento judicial do benefício tributário, sem necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço ou por moléstia profissional.

4.

O art. 30 da Lei nº 9.250/1995 exige laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção na esfera administrativa, mas essa exigência não vincula o Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A Súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessário o laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja demonstrada por outros meios de prova.

6.

No entanto, a documentação apresentada não permite concluir, de forma definitiva, que o disparo de arma de fogo sofrido pelo autor tenha ocorrido em razão do exercício de suas funções como policial militar.

7.

Considerando o pedido expresso da parte autora para realização de perícia destinada a esclarecer os fatos, mostra-se necessária a reabertura da fase instrutória.

8.

Mantém-se a decisão monocrática quanto à legitimidade passiva do IGEPREV e do Estado do Pará, reformando-se parcialmente para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de laudo médico oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 se aplica à esfera administrativa, não vinculando o juiz no exercício do livre convencimento motivado.

2.

A necessidade de dilação probatória justifica o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial.

3.

É legítima a presença do IGEPREV e do Estado do Pará no polo passivo da demanda que discute isenção de imposto de renda em proventos de militar reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 111, II, e 179; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 250); STJ, Súmula 598; TJ-SP, Apelação nº 1001394-82.2023.8.26.0660, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra que, em sede de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva tanto do IGEPREV quanto do Estado do Pará, e com fundamento na teoria da causa madura, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda em favor do Apelante, bem como o direito à restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente estadual, defende a interpretação restritiva do rol de doenças ensejadoras de isenção do imposto de renda, conforme delineado no art. 6º, incisos XIV, XV e XXI, da Lei nº 7.713/1988, com as alterações das Leis nº 8.541/1992, nº 9.250/1995 e nº 11.052/2004, além do Decreto nº 3.000/1999. Ressalta que referidas hipóteses são taxativas, não admitindo ampliação para situações não expressamente previstas no texto legal.

Aduz que a moléstia alegada pelo autor não se encontra arrolada nas hipóteses de isenção, razão pela qual o deferimento do benefício implicaria afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Destaca, nesse ponto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.116.620/BA (Tema nº 250), sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que o rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo, vedando-se a interpretação extensiva ou analógica para fins de isenção tributária, em conformidade com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que não consta dos autos comprovação de que o disparo de arma de fogo tenha ocorrido durante ou em razão do trabalho da parte recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a improcedência da ação.

Em contrarrazões, a parte agravada defende o não provimento do recurso (Num. 27330836).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, reconheceu a legitimidade passiva tanto do IGEPREV quanto do Estado do Pará, nos termos delineados e com fundamento na teoria da causa madura, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda em favor do Apelante, bem como o direito à restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Agravante sustenta que o documento juntado pelo autor em momento algum indica que o disparo de arma de fogo teria sido durante ou em decorrência do trabalho do recorrido.

Conforme consta nos autos, o autor/agravado, policial militar reformado, pleiteia a isenção de imposto de renda, com restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, em razão de moléstia profissional.

O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 estabelece:

“Art. 6º. Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

O art.30 da Lei nº 9.250/95 dispõe que para a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Vejamos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/95 tem aplicação restrita à Administração Pública, não vinculando o magistrado. Isto porque, no momento do julgamento, o juiz exerce o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil de 2015, podendo valorar de forma fundamentada as provas produzidas nos autos:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, bastando que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 598 do STJ:

Súmula 598 (STJ)
: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Embora o art. 30 da Lei nº 9.250/95 condicione o benefício à emissão de laudo por serviço médico oficial, essa exigência constitui requisito de eficácia no âmbito administrativo, não impedindo que o contribuinte demonstre por provas idôneas o preenchimento dos requisitos legais para a exclusão do crédito tributário, à luz do art. 179 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, em decisão monocrática, considerei que o recorrente havia juntado aos autos laudo médico que atestava incapacidade laboral em razão de moléstia profissional, decorrente de ferimento por arma de fogo sofrido no exercício da função de policial militar, conforme documento de ID nº 24375214. Entretanto, em análise mais detida, constato que o referido laudo não afirma que o disparo ocorreu durante ou em razão do desempenho das atividades funcionais do recorrido, motivo pelo qual assiste razão ao agravante.

Diante da controvérsia e considerando que, no ID nº 24375233, o agravado, ao ser intimado para se manifestar sobre as provas a produzir, requereu expressamente a realização de perícia a fim de dirimir dúvidas quanto à moléstia, entendo prudente o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

Assim, mantém-se a decisão monocrática quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV e do Estado do Pará, reformando-se apenas para afastar a isenção do imposto de renda postulada pelo apelante e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de assegurar a regular instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a decisão monocrática apenas no tocante à procedência da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução processual, nos termos da fundamentação. Em razão da reforma parcial, julgo prejudicados os embargos de declaração, porquanto direcionados a trecho do
decisium
ora modificado.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025